Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de Jose Maciel da Silva, pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, c/c 69 todos do Código Penal c/c Lei no. 8.072/90. Aponta como coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Capital.
Em síntese, o impetrante aduz que a magistrada a quo determinou que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri seja realizada em parte virtual, com a oitiva de testemunhas por audiovisual e possibilidade das partes participarem por videoconferência.
Sustenta que, contra esse decisum, se insurgiu requerendo a realização do Júri inteiramente presencial, mas a autoridade acoimada coatora manteve sua decisão pela realização da sessão híbrida.
O impetrante narra, todavia, que, por conta do aumento da contaminação na pandemia, o feito foi retirado de pauta, motivo pelo qual não pediu, por ora, a concessão de medida liminar.
Em linhas gerais, alega violação ao direito constitucional do paciente à plenitude de defesa, e diz que a atuação da Defesa será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado pessoalmente aos Jurados, ocasião em que poderá exercer a autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais “sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”.
Pede a concessão da ordem para garantir que a sessão de julgamento do paciente ocorra de modo inteiramente presencial e, caso a sessão venha a ocorrer pela forma híbrida antes do julgamento de mérito do presente writ, a concessão da ordem para anular o julgamento (Id. 83364014).
Anexou documentos (Id. 83364013).
Tendo em vista a inexistência de pedido liminar, requisitem-se informações à douta autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa do prazo respectivo e das prescrições pertinentes à matéria constantes na CNCGJ.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator